Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA MODALIDADE VIDEOCONFERÊNICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de realização de comparecimento presencial do réu preso, em audiência híbrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar a (i)legalidade da decisão que deixou de requisitar o réu preso, para presencialmente participar da audiência realizadas por videoconferência, de natureza híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional contendo erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil ressarcimento.
4. Persistindo o interesse da parte reclamante no julgamento do mérito, não há se falar em perda do objeto da Reclamação.
5. De acordo com o disposto na Instrução n. 1 de 04/01/2023 do TJDFT, em razão de questão de ordem pública, como a falta de efetivo para cumprimento das requisições para os fóruns do DF, “os presos deverão, preferencialmente, participar das audiências por videoconferência no estabelecimento prisional, inclusive por ocasião do interrogatório”.
6. Ademais, o art. 8o da mesma instrução normativa assegura ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu advogado ou defensor público, podendo ser realizada de forma presencial, por meio de canais telefônicos reservados em cada uma das salas ou por meio da Plataforma Microsoft Teams.
IV. DISPOSITIVO:
7. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, arts. 232 e 271.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0708596-23.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, Acórdão no 1.832.814, DJe de 01.04.2024.